Tribunal: TJSP
Processo: 2229187-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que não conhece do agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Multa por descumprimento de obrigação de dar – Entrega atrasada de medicamentos – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença põe fim a execução e desafia recurso de apelação – Exegese dos arts. 203, § 1o c.c art. 1.009 do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que não conhece do agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Multa por descumprimento de obrigação de dar – Entrega atrasada de medicamentos – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença põe fim a execução e desafia recurso de apelação – Exegese dos arts. 203, § 1o c.c art. 1.009 do CPC/2015 - Decisão que observou os estritos termos do art. 1.021 do Novo Código de Processo Civil – Ausência de vício a ser sanado na decisão agravada.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2229187-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é agravante ANTONIO
GOMES FELIX DA SILVEIRA, é agravado MUNICIPIO DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2229187-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.344 mbm
2
VOTO No 24.344
AGRAVO INTERNO No 2229187-74.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: ANTONIO GOMES FELIX DA SILVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITU
AGRAVO REGIMENTAL Decisão que não conhece do agravo
de instrumento - Cumprimento de sentença
Multa por
descumprimento de obrigação de dar
Entrega atrasada de
medicamentos
Sentença que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença O acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença põe fim a execução e desafia recurso de
apelação Exegese dos arts. 203, § 1o c.c art. 1.009 do CPC/2015 -
Decisão que observou os estritos termos do art. 1.021 do Novo
Código de Processo Civil Ausência de vício a ser sanado na
decisão agravada.
Agravo desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Antonio
Gomes Felix da Silveira da decisão monocrática proferida a fls. 89/93 que não
conheceu do agravo de instrumento interposto da decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a zero a multa
decorrente do descumprimento da liminar, que não mais subsiste.
O agravante alega, em síntese, que a interposição de
agravo de instrumento (e não de apelação) se deu em virtude do comando do
MM juiz a quo que, na decisão que acolheu a impugnação, determinou que
“Decorrido o prazo para interposição de agravo contra esta decisão, ou se e
quando desprovido tal recurso, providencie o cartório a baixa do presente
incidente e sua consequente remessa ao arquivo”. Sustenta que diante da
divergência processual suscitada, que coloca em risco as garantias e direitos
processuais das partes, deve o agravo de instrumento ser conhecido, ainda
que por aplicação do princípio da fungibilidade para a conversão do Agravo de
Instrumento em Apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2229187-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.344 mbm
3
O recurso foi recebido e determinou-se a intimação
do agravado para manifestação (fl. 9).
Contraminuta a fls. 12/17.
É o relatório.
Não há que se falar, primeiramente, em juízo de
retratação, devendo a r. decisão impugnada ser mantida da forma como
proferida. O fato de constar na decisão recorrida a
determinação aos Serventuários para que dessem baixa no incidente e o
remetessem ao arquivo se decorrido o prazo para a interposição de agravo de
instrumento não torna duvidoso o recurso cabível na espécie, que decorre da
lei.
Inaplicável, ainda, o princípio da fungibilidade, pois
ausente um dos seus requisitos, qual seja, existência de dúvida objetiva
acerca de qual recurso cabível.
Nesse sentido, esclarecedora a decisão monocrática
combatida:
“O
recurso
comporta
julgamento
por
decisão
monocrática, consoante disposto no art. 932, III cc art. 1.011, I, do Código de
Processo Civil, na medida em que é inadmissível.
Nos termos do art. 203, § 1o c.c art. 1.009 do
CPC/2015, da decisão que extingue o cumprimento de sentença cabe recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2229187-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.344 mbm
4
de apelação.
Ainda que o art. 1.015, parágrafo único, do Código
de Processo Civil ressalve que cabe agravo de instrumento contra decisões
proferidas na fase de cumprimento de sentença, a decisão que acolhe a
impugnação e põe fim à fase de cumprimento de sentença é definitiva e,
portanto, desafia apelo.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE
PROCESSUAL.
SENTENÇA,
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra
decisões
interlocutórias
proferidas
na
fase
de
liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de
inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo
diploma, informa que caberá apelação em caso de
"sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os
critérios
para
a
definição
de
"sentença":
(I)
conteúdo equivalente a uma das situações previstas
nos
arts.
485
ou
489
do
CPC/2015;
e
(II)
determinação do encerramento de uma das fases do
processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se
que o processo de execução será o adequado para as
situações em que houver título extrajudicial (art.
771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa
fase posterior à sentença, denominada cumprimento
de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual
será
processada
a
impugnação
oferecida
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2229187-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.344 mbm
5
executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se
resolverá a partir de pronunciamento judicial, que
pode ser sentença ou decisão interlocutória, a
depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a
execução, será sentença, conforme o citado artigo
203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão
interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado
obtiver, por qualquer meio, a supressão total da
dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser
exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo
reconhecimento de que ele não existe ou se
extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da
decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de
sentença e extingue a execução é a apelação. As
decisões que acolherem parcialmente a impugnação
ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o
agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos
embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade
da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018, DJe 01/08/2018)
Ante o exposto, não conheço do presente recurso,
em razão da sua inadmissibilidade.”
Não se vislumbra, portanto, motivo para reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2229187-74.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.344 mbm
6
decisão impugnada, que deve ser mantida da forma como proferida.
Desta forma, o inconformismo dos agravantes em
relação à decisão proferida não tem o condão de alterar o decisum, que fica
mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator